Tribunal: STJ
Processo: 5008576-93.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236786 - RJ(2025/0376969-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MERCK S/A
ADVOGADOS
: VLADIMIR MUCURY CARDOSO - RJ102094
FÁBIO FRAGA GONÇALVES - RJ117404
ERNESTO JOHANNES TROUW - RJ121095
PEDRO HENRIQUE SCHMIDT DE ARRUDA - SP327330
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os arts.
141 e 492 do CPC, tidos por violados, tampouco foram objeto dos
embargos de declaração opostos na origem, carecendo, assim, do
devido prequestionamento, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e
356 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56737769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 86c77cda-6dd8-4e0c-98f0-ee3adb3b69c8

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 86c77cda-6dd8-4e0c-98f0-ee3adb3b69c8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236786 - RJ(2025/0376969-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MERCK S/A
ADVOGADOS
: VLADIMIR MUCURY CARDOSO - RJ102094
FÁBIO FRAGA GONÇALVES - RJ117404
ERNESTO JOHANNES TROUW - RJ121095
PEDRO HENRIQUE SCHMIDT DE ARRUDA - SP327330
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os arts.
141 e 492 do CPC, tidos por violados, tampouco foram objeto dos
embargos de declaração opostos na origem, carecendo, assim, do
devido prequestionamento, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e
356 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por MERCK
contra
S/A
decisão de minha lavra, em que conheci parcialmente dos recursos especiais e, nessa
extensão, neguei-lhe provimento, considerando que não há negativa de prestação
jurisdicional, além do óbice imposto pelas Súmulas 282 e 356 do STF (e-STJ fls. 217/227
).
Documento eletrônico VDA55634682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:14:11
Código de Controle do Documento: 9a9333ff-b74e-4118-a34f-3a0b91a78d11

A agravante sustenta, em resumo, omissão no julgado recorrido e
afirma que o Tribunal de origem não examinou as questões efetivamente suscitadas no

agravo de instrumento.
Diz que a matéria está prequestionada e defende a possibilidade de
admissão do recurso especial com base no
do CPC.
art. 1.025
Sem apresentação de impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão
que concluiu que os cálculos apresentados pelo perito estavam em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
O Tribunal Regional negou provimento ao recurso de Merck S.A.,
nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
62/68
As decisões que culminaram na interposição do presente recurso, foram
proferidas pelo MM. Juízo Federal “a quo”, respectivamente, nos seguintes
termos (evento 423, DESPADEC1 e evento 439, DESPADEC1):
“É o necessário. Decido.
I. DAS CICE'S DA EMPRESA INCORPORADA Vislumbra-se que a
sociedade Merck Maranhão Produtos Vegetais S. A., inscrita no CNPJ sob o
no
63, foi incorporada pela autora, conforme deliberação da
06.284.913/0001-
sua AGE realizada em
(evento 389), antes do ajuizamento da
28/01/1994
presente ação. Diante do exposto, entendo que as CICE'S supracitadas devem
integrar os cálculos em análise.
II. DO CÁLCULO DAS UP'S E DA VERIFICAÇÃO DOS VALORES JÁ
PAGOS No que tange ao cálculos das UP's o perito demonstrou a incorreção
dos cálculos da exequente, explicitando que: "O cálculo das diferenças de UP’
s (contabilizadas x recalculadas) deve ser feito ano a ano (1987- 1994), pois os
valores monetários emprestados mensalmente eram convertidos em UP’s,
anualmente. Assim, como demonstrado no Laudo Pericial judicial, a soma dos
valores monetários mensais “arbitrados” do ano (coluna “valor monetário do
ECE”)
deve ser dividida pelo valor monetário da UP recalculada do mês de janeiro do
ano seguinte. Exemplo: ano de 1987 = $ 1.842.260,60 : 637,6016 =
2.889,3599 UP’s contabilizadas-recalculadas. Nota-se na planilha intitulada
“DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA” (Evento 380, LAUDO1,
Página 23), que a soma das “UP’s recalculadas conforme Eletrobrás” foi de
18.104,36251 unidades, e que a soma das “UP’s recalculadas conforme
decisão” foi de 54.560,24425 unidades, sendo a diferença entre ambas de
Documento eletrônico VDA55634682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:14:11
Código de Controle do Documento: 9a9333ff-b74e-4118-a34f-3a0b91a78d11

36.455,88174 unidades. Essa diferença representada em quantidades de UP’s,
é a verba deferida a título de “diferença de correção monetária”, que depois de
efetuados os cálculos para apuração do valor monetário que representam,
resultou em R$ 2.927.920,14 (
). O critério de cálculo lançado no
29/10/2020
Evento 389, PARECER2, Página 2, não é o correto, pois parte de base
distintas (quantidades de UP’s e valores)".
Assim, esclareceu o perito que, utilizando-se a metodologia correta, obtém-se
precisamente os valores apontados em seu laudo (evento 380, laudo 1, pg23),
in verbis: "O total de UP’s contabilizadas pela Eletrobrás e as recalculadas
conforme decisão, devem ser, no caso, multiplicadas pelo valor monetário da
UP de conversão divulgada em
pela Eletrobrás. Acontece que,
31/12/2004
para a elaboração dos corretos cálculos, não basta simplesmente recalcular as
quantidades de UP’s (contabilizadas na época pela Eletrobrás x decisão), é
necessário recalcular também o valor monetário da UP (de acordo com
decisão), o que no caso, inclui o valor dela em 31/12/2004.
Assim, recalculadas as quantidades e os valores monetários das UP’s, e
aplicadas as devidas operações matemáticas, se obtém valor monetário da
verba deferida a título de “correção monetária”, conforme demonstrado no
Evento 380, LAUDO1, Página 23. Demonstra-se o cálculo simples:
Portanto, irretocável o cálculo apresentado pelo perito. De igual forma, nota-
se que o perito levou em consideração os valores já recebidos pela interessada,
de modo que elaborou os cálculos até
data do levantamento dos
29/10/2020,
depósitos judiciais pela exequente. Nessa toada, apurou a inexistência de saldo
em favor da exequente e a existência de saldo em favor da executada, no
montante de R$ 424.848,01, posicionado em 10/2020.
III. DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
A demanda foi julgada inicialmente improcedente (fls.
de evento 209).
89/93
Posteriormente, em sede de apelação, determinou-se, expressamente, que
fosse seguido o entendimento firmado no RECURSO ESPECIAL No
-
(evento
- fls.
). O recurso
1.003.955/RS
2007/0263272-5
211/out7
01/11
interposto em face do acórdão foi desprovido, tendo o feito transitado em
julgado no dia
(fl. 90 de evento
). Portanto, nota-se que o
06/02/2014
211/out7
parecer do perito já se encontra de acordo com o RECURSO ESPECIAL No
-
No bojo do acórdão prolatado pelo E. TRF2,
1.003.955/RS
2007/0263272-5.
seguindo o entendimento pacificado pelo STJ, restou consignado "o
descabimento da correção entre 31.12 do ano anterior e a data da assembleia
de conversão" (fl. 07 de evento
). Logo, resta claro que a correção
211/out7
monetária foi aplicada de acordo com o título executivo judicial (evento
- fls.
). De igual forma, encontra-se correto os cálculos do
211/out7
01/11
perito que aplicaram os juros remuneratórios até junho de 2005 e não até a
data atual. A interpretação dada pelo exequente ao Recurso Especial no
encontra-se equivocada. O próprio Tribunal da Cidadania vem
1.003.955/RS
questionando a forma como os tribunais inferiores tem interpretado o
precedente supracitado, esclarecendo que o "efetivo pagamento" mencionado
pelo acórdão refere-se, na verdade, à data do resgate das contribuições, data
em que houve a efetiva conversão em ações. Sobre o tema, destacamos o
julgado abaixo: [...]
Documento eletrônico VDA55634682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:14:11
Código de Controle do Documento: 9a9333ff-b74e-4118-a34f-3a0b91a78d11

Diante do exposto, conclui-se que os cálculos apresentados pelo perito estão
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema. Todavia, determino nova remessa dos autos ao perito para que inclua em
seus cálculos as CICE's da empresa incorporada, conforme item I, utilizando-
se a mesma metolodogia já referendada por esta decisão. IV. Por fim, no que
se refere ao requerimento de evento 422, informo que CENTRAIS
ELETRICAS BRASILEIRAS SA - ELETROBRAS encontra-se cadastrada
perante o TRF2 como entidade, logo, todas as comunicações são feitas em
nome do procurador cadastrado pela própria instituição perante o Tribunal,
sendo, neste caso, CLEBER MARQUES REIS, PC075413. Assim sendo, não
é possível a inclusão do patrono indicado no evento 290.”
Em sede de embargos declaratórios:
“É o necessário. Decido. Vislumbra-se que assiste razão ao embargante. A
petição inicial foi instruída com apenas 12 CICEs, os quais se encontram
listados às fls.
não contemplando os CICE'S no 1010071 e 1018125.
43/54,
Logo, pelo princípio da adstrição, a sentença encontra-se vinculada ao pedido
descrito na petição inicial, que, conforme demonstrado, não englobou os
CICE'S impugnados pela embargante. De igual forma, a exequente não
apresentou nenhum extrato das quantidades de UP’s geradas para os CIC Es
em questão, nos termos do laudo complementar apresentado pelo perito no
evento 401.
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES
PROVIMENTO para, sanando-se a contradição anterior, excluir do cálculo
exequendo as CICE'S no 1010071 e 1018125, mantendo-se os demais termos
da decisão de evento 423. Sucessivamente, reputo desnecessária nova remessa
dos autos ao perito judicial. Por fim, expeça-se alvará de levantamento dos
honorários periciais, nos termos do requerimento de evento 434.”
A agravante pretende incluir créditos escriturados pela Eletrobrás em favor da
sociedade Merck Maranhão Produtos Vegetais
que fora incorporada
S/A,
antes da distribuição do feito, em
de acordo com o relato da peça
28/01/1994,
recursal. Em tese, a incorporação importa em sucessão universal, transmitindo
à empresa incorporadora todo o ativo e passivo da incorporada, de modo que é
seguro dizer que o crédito correspondente a tais CIC Es já era titularizado pela
agravante ao tempo do ajuizamento do presente feito. Importa, pois, definir se
essa inclusão representaria violação ao princípio da adstrição, representando
ampliação indevida dos lindes subjetivos da demanda, em sede liquidatória.
A petição inicial da ação formula todos os pedidos classicamente deduzidos
em ações pertinentes ao empréstimo compulsório sobre energia elétrica, sem
que haja menção, em qualquer passagem, a qualquer crédito específico (Ev.
205, fls. 3-27 dos autos originais).
Por outro lado, os documentos que instruem a inicial (Ev. 206, fls. 12-22 dos
autos originais), correspondentes às telas de consulta aos dados de créditos do
CICE, não incluem as CIC Es ora controvertidas, de números 1010071 e no
1018125. Não houve perícia judicial na fase de conhecimento.
A decisão monocrática de segundo grau que acolheu parcialmente os pedidos
(Ev. 211, fls. 1-11 dos autos originais), igualmente, foi vazada em termos
genéricos estabelecendo que "por ocasião da liquidação do julgado, os pedidos
Documento eletrônico VDA55634682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:14:11
Código de Controle do Documento: 9a9333ff-b74e-4118-a34f-3a0b91a78d11

autorais devem ser atendidos nos limites do pedido, de acordo com o
reconhecimento da prescrição, e nos termos do julgado acima transcrito". Na
mesma toada foram elaborados o acórdão que julgou o agravo regimental
correspondente (Ev. 211, fl. 84, dos autos originais). Portanto, tem-se caso em
que o pedido foi formulado genericamente e, na mesma dimensão, foi formado
o título executivo, tudo de acordo com o permissivo do
§1o, II, do
art. 324,
CPC. Nenhuma consideração quanto à extensão e valor do crédito obtido pela
ora agravante foi realizada na fase de conhecimento, tendo-se limitado a
discutir e definir o an debeatur, não o quantum debeatur.
A definição dos limites subjetivos e objetivos da demanda é dada pelos termos
da petição inicial, e não pelo teor da documentação que a instrui, pois pedido e
causa de pedir constituem requisitos da primeira. Já a documentação que
instrui a inicial não condiciona os limites da demanda, já que sujeita a
complementação mediante dilação probatória a ser realizada na fase de
conhecimento ou na fase de liquidação.
No presente caso, é bem clara a formulação de pedido genérico e a formação
de título genérico sujeito a liquidação. Nesse contexto, a não juntada, com a
petição inicial, de documentação atinente a dois créditos não configura
violação ao princípio da adstrição. Igualmente, a omissão da prova inicial não
prejudicou a defesa das rés, eis que nenhuma consideração a respeito do
quantum integrou a fase cognitiva, o que, inclusive, permite amplo debate na
presente fase liquidatória. Assim, estava correta a decisão original do Juízo de
origem, quando determinou a inclusão das CIC Es da empresa incorporada nos
cálculos periciais. Passo ao exame das demais questões ventiladas no recurso.
Os juros remuneratórios reflexos que incidem sobre a diferença da correção
monetária possuem como termo inicial da prescrição o momento do
pagamento a menor, sendo esta ocorrência no momento da assembleia que
homologou os cálculos.
Temos, assim:
Termo inicial nas Assembleias de conversão para pleitos de correção sobre o
principal e juros remuneratórios decorrentes: 1a Assembleia – 20.04.1988
(pagamentos de 1977 a 1984); 2o Assembleia – 26.04.19090 (pagamentos de
1985 a 1986) 3a Assembleia – 30.06.2005 (pagamentos de 1987 a 1993)
Vejamos o julgamento do Eg. STJ: [...]
Ainda transcrevo o trecho da referida ementa que trata sobre o termo inicial da
prescrição dos juros remuneratórios reflexos: [...]
Depreende-se, dos elementos presentes nos autos, que os juros remuneratórios
sobre a correção monetária foram incluídos somente até dezembro de 2004,
assim, não ultrapassando a data da 143a AGE de
Quanto aos juros
30/06/2005.
de mora, também foram incluídos a partir da citação, em perfeita sintonia
como o
observado o
Pelo
REsp no 1003955/RS,
ERESP No 826.809/RS.
exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para determinar
a inclusão das CIC Es pertencentes à empresa incorporada nos cálculos
periciais, mantendo, no mais, os termos das decisões agravadas.
Documento eletrônico VDA55634682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:14:11
Código de Controle do Documento: 9a9333ff-b74e-4118-a34f-3a0b91a78d11

Conforme assentado na decisão recorrida, não há negativa de
prestação jurisdicional quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
O Tribunal de origem efetivamente registrou que a data-base de
como referência e analisando detalhadamente os cálculos das UP’s,
31/12/2004
inclusive com base no laudo pericial, além de apreciar a questão dos valores já pagos,
concluindo pela inexistência de saldo em favor da exequente e pela existência de saldo
em favor da executada. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor:
II. DO CÁLCULO DAS UP'S E DA VERIFICAÇÃO DOS VALORES JÁ
PAGOS
No que tange ao cálculos das UP's o perito demonstrou a incorreção dos
cálculos da exequente, explicitando que:
"O cálculo das diferenças de UP’s (contabilizadas x recalculadas) deve ser
feito ano a ano (1987- 1994), pois os valores monetários emprestados
mensalmente eram convertidos em UP’s, anualmente.
Assim, como demonstrado no Laudo Pericial judicial, a soma dos valores
monetários mensais “arbitrados” do ano (coluna “valor monetário do ECE”)
deve ser dividida pelo valor monetário da UP recalculada do mês de janeiro do
ano seguinte. Exemplo: ano de 1987 = $ 1.842.260,60 : 637,6016 =
2.889,3599 UP’s contabilizadas-recalculadas. Nota-se na planilha intitulada
“DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA” (Evento 380, LAUDO1,
Página 23), que a soma das “UP’s recalculadas conforme Eletrobrás” foi de
18.104,36251 unidades, e que a soma das “UP’s recalculadas conforme
decisão” foi de 54.560,24425 unidades, sendo a diferença entre ambas de
36.455,88174 unidades. Essa diferença representada em quantidades de UP’s,
é a verba deferida a título de “diferença de correção monetária”, que depois de
efetuados os cálculos para apuração do valor monetário que representam,
resultou em R$ 2.927.920,14 (
).
29/10/2020
O critério de cálculo lançado no Evento 389, PARECER2, Página 2, não é o
correto, pois parte de base distintas (quantidades de UP’s e valores)". Assim,
esclareceu o perito que, utilizando-se a metodologia correta, obtém-se
precisamente os valores apontados em seu laudo (evento 380, laudo 1, pg23),
: "O total de UP’s contabilizadas pela Eletrobrás e as recalculadas
in verbis
conforme decisão, devem ser, no caso, multiplicadas pelo valor monetário da
UP de conversão divulgada em
pela Eletrobrás. Acontece que,
31/12/2004
para a elaboração dos corretos cálculos, não basta simplesmente recalcular as
quantidades de UP’s (contabilizadas na época pela Eletrobrás x decisão), é
necessário recalcular também o valor monetário da UP (de acordo com
decisão), o que no caso, inclui o valor dela em 31/12/2004.
Assim, recalculadas as quantidades e os valores monetários das UP’s, e
aplicadas as devidas operações matemáticas, se obtém valor monetário da
verba deferida a título de “correção monetária”, conforme demonstrado no
Evento 380, LAUDO1, Página 23.
Demonstra-se o cálculo simples:
Documento eletrônico VDA55634682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:14:11
Código de Controle do Documento: 9a9333ff-b74e-4118-a34f-3a0b91a78d11

Portanto, irretocável o cálculo apresentado pelo perito.
De igual forma, nota-se que o perito levou em consideração os valores já
recebidos pela interessada, de modo que elaborou os cálculos até 29/10/2020,
data do levantamento dos depósitos judiciais pela exequente.
Nessa toada, apurou a inexistência de saldo em favor da exequente e a
existência de saldo em favor da executada, no montante de R$ 424.848,01,
posicionado em 10/2020.
Por tudo que se apresenta, não se vislumbra nenhum equívoco ou
deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que
o Tribunal apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Quanto à afronta aos arts. 141 e 492 do CPC, observa-se que a
Corte de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos tidos por violados,

tampouco foram objeto dos embargos de declaração opostos na origem, carecendo,
assim, do devido prequestionamento. Incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF.
Cumpre registrar que, “nos termos da orientação consolidada neste
Superior Tribunal, para a configuração do prequestionamento ficto, previsto no

art. 1.025
do
impõe-se que se alegue, nas razões do recurso especial, violação ao art.
CPC/2015,
1.022, II, do mesmo estatuto processual, apontando-se, de forma clara, objetiva e
devidamente fundamentada, a omissão acerca da matéria impugnada, o que não ocorreu”
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.054.046/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/08/2023,
16/08/2023)
Assim, o julgado ora combatido não merece reparos.
Por fim, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente
CPC/2015
no manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55634682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:14:11
Código de Controle do Documento: 9a9333ff-b74e-4118-a34f-3a0b91a78d11

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.236.786 / RJ
Número Registro: 2025/0376969-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00294752720034025101 294752720034025101 50085769320234020000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
RECORRENTE : MERCK S/A
ADVOGADOS
: VLADIMIR MUCURY CARDOSO - RJ102094
FÁBIO FRAGA GONÇALVES - RJ117404
ERNESTO JOHANNES TROUW - RJ121095
PEDRO HENRIQUE SCHMIDT DE ARRUDA - SP327330
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: MERCK S/A
ADVOGADOS
: VLADIMIR MUCURY CARDOSO - RJ102094
FÁBIO FRAGA GONÇALVES - RJ117404
ERNESTO JOHANNES TROUW - RJ121095
PEDRO HENRIQUE SCHMIDT DE ARRUDA - SP327330
RECORRIDO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
Documento eletrônico VDA56640779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:08
Código de Controle do Documento: acbaf8f3-d638-4083-80ed-455477029f00

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MERCK S/A
ADVOGADOS : VLADIMIR MUCURY CARDOSO - RJ102094
FÁBIO FRAGA GONÇALVES - RJ117404
ERNESTO JOHANNES TROUW - RJ121095
PEDRO HENRIQUE SCHMIDT DE ARRUDA - SP327330
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:08
Código de Controle do Documento: acbaf8f3-d638-4083-80ed-455477029f00